Tribunal: TJSP
Processo: 1002200-54.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002200-54.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
WALLISON JOSÉ SANTANA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-54.2019.8.26.0597 - Voto no 37810 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37810
APEL.No: 1002200-54.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTE. : WALLISON JOSÉ SANTANA ALVES
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*Energia Elétrica – Corte irregular no fornecimento não
evidenciado – Autor não comprovou que seu imóvel se
encontrava sem energia desde 2018 - Danos materiais e
morais inexistentes – Sentença que deu correto desate ao
litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido,
com majoração dos honorários advocatícios.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 131/134, que
julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral que WALLISON JOSÉ SANTANA ALVES
dirigiu contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Apela o autor alegando preliminar de cerceamento de defesa
com o julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta que sofreu corte
no fornecimento de energia elétrica indevido em seu imóvel e, com isso,
requer o recebimento de indenização pelos danos morais sofridos. Quer a
reforma do decisum.
Contrariado o recurso (fls. 161/171), subiram os autos.
É o relatório.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, não
se vislumbrando qualquer irregularidade no julgamento antecipado da lide.
Como é cediço, a prova se destina ao Juiz, portanto, cabe a ele
decidir acerca de sua pertinência que, no caso, mostrou-se e mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-54.2019.8.26.0597 - Voto no 37810 - Talita/Paola
3
desnecessária, diante da documentação apresentada, que é suficiente para
formar convencimento.
A respeito do tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) não configura cerceamento de defesa o julgamento da
causa, sem a produção de prova, quando o tribunal de origem entender
substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas
suficientes para seu convencimento.
Com efeito, devem ser levados em consideração os princípios
da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz que,
nos termos do artigo 370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar
as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento das que considerar inúteis ou protelatórias.
Dessa forma, não há falar em nulidade processual por
ausência de produção de prova, visto que a decisão vergastada procedeu
à devida análise dos fatos e sua adequação ao direito". (AgInt no AREsp
1205729/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J.
17/12/2018, DJe 01/02/2019).
Trata-se de ação ajuizada pelo autor visando o recebimento de
indenização por dano moral sob alegação de corte indevido no
fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.
Ocorre que, como bem observado na r. sentença: “(...) O
requerente alega expressamente o corte indevido do fornecimento da
energia elétrica na unidade consumidora no 4004494200, desde
outubro/2018 (fls. 03). Para comprovação do adimplemento do consumo
anterior, juntou fatura de energia elétrica de fls. 42.
No entanto, a fatura juntada se refere a unidade diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-54.2019.8.26.0597 - Voto no 37810 - Talita/Paola
4
(400121221), emitida em nome da titular Maria José Santana, instalada à
Rua Maria Valdete Macedo, 181, demonstrando histórico de consumo
positivo durante todo o período, sendo inclusive este o fundamento para o
indeferimento da liminar pleiteada.
Não esclareceu o requerente o motivo de não trazer aos autos
qualquer fatura relacionada à unidade consumidora indicada, ainda após
o indeferimento da liminar, bem como não efetuou qualquer emenda na
inicial para corrigir eventual equívoco na narração dos fatos.
A contestação foi realizada com base nos fatos alegados na
inicial, e trouxe documentos referentes à unidade consumidora indicada
expressamente em referida peça, dando conta de fraude na medição do
consumo e notificação para pagamento do débito apurado, esta assinada
pelo requerente (fls. 104).
Note-se que o termo de ocorrência (fls. 104) foi lavrado após
inspeção na unidade consumidora com mesmo endereço indicado pelo
autor na exordial, sendo encaminhada notificação ao mesmo local e
assinada pelo autor.
Enfim, todas as provas juntadas referem-se à unidade no
4000494200, a qual foi expressamente indicada na inicial, não tendo o
requerente juntado qualquer prova do adimplemento dos débitos
relacionados ao consumo medido na unidade, nem esclarecido a juntada
de documentos relacionado a unidade diversa, no qual, ademais, há
histórico de consumo de energia durante todo o período em que
supostamente o fornecimento estaria suspenso.”
Como se vê, o autor não trouxe aos autos documentos aptos a
comprovar sua tese de corte irregular no fornecimento de energia elétrica
em seu imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-54.2019.8.26.0597 - Voto no 37810 - Talita/Paola
5
Em suma, diante dos fundamentos acima narrados, observa-se
que foi dado correto desate ao litígio.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, ratifica-se a r. sentença e nega-se provimento ao recurso.
Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do Novo Código de
Processo Civil e, tendo em vista que o MM. Juiz de piso fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficam eles
majorados para 15%, em razão do trabalho adicional realizado em sede
recursal, respeitada a gratuidade de justiça conferida ao autor.
SOUZA LOPES
Relator